Tribunal: TJDFT
Processo: 0724408-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Suely Haruko Takahashi Iwamoto e Outros em face da decisão que, no bojo do cumprimento de sentença que promovem em desfavor da agravada – Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI –reconhecendo o levantamento a maior, por parte dos agravantes, do importe de R$57.530,66 (cinquenta e sete mil, quinhentos e trinta reais e sessenta e seis centavos), intimara-os a depositar a quantia sobejante levantada no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de penhora. Objetivam os agravantes a agregação de efeito suspensivo ao agravo, e, alfim, após regular processamento do recurso, a definitiva desconstituição do decisório arrostado, fixando-se como valor global lhes devido o montante reconhecido pela agravada como incontroverso, no valor de R$ 3.247.411,75 (três milhões, duzentos e quarente e sete mil, quatrocentos e onze reais e setenta e cinco centavos), já levantada, alforriando-os da obrigação repetitória e encaminhando o executivo à extinção. Como lastro da pretensão reformatória, argumentaram os agravantes, em suma, que deflagraram cumprimento de sentença em face da agravada, apurando o valor de R$ 4.257.616,65 (quatro milhões, duzentos e cinquenta e sete mil e seiscentos e dezesseis reais e sessenta e cinco centavos), na data base de novembro/2016. Aduziram que, devidamente intimada, a agravada apresentara manifestação informando o depósito e destacando, ao final, que apresentaria impugnação ao cumprimento de sentença, o que efetivara posteriormente, oportunidade em que reconhecera como valor incontroverso o montante de R$ 3.247.411,75 (três milhões, duzentos e quarente e sete mil, quatrocentos e onze reais e setenta e cinco centavos), e registrara que não se opunha ao levantamento da quantia incontroversa. Afirmaram que apresentaram manifestação à impugnação ao cumprimento de sentença, apontando equívocos na confecção dos cálculos da agravada e requestando o levantamento da quantia incontroversa, o que fora deferido pelo Juízo a quo. Pontuaram que, após expedição de alvará referente à quantia incontroversa, os autos foram remetidos à Contadoria do Juízo, oportunidade que que se apurara como devido o valor de R$3.189.881,09 (três milhões, cento e oitenta e nove mil, oitocentos e oitenta e um reais e nove centavos), sobrevindo impugnação aos cálculos da Contadoria que apresentaram, ao passo que a agravada manifestara-se, arguindo excesso de execução no montante de R$ 1.398.965,44 (hum milhão, trezentos e noventa e oito mil, novecentos e sessenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), o que diverge da diferença inicialmente apontada por ocasião da impugnação ao cumprimento de sentença, configurando venire contra factum proprium. Acresceram que, realizada conclusão dos autos, o Juízo a quo prolatara decisão interlocutória, homologando o cálculo apresentado pela Contadoria no montante de R$ 3.189.881,09 (três milhões, cento e oitenta e nove mil, oitocentos e oitenta e um reais e nove centavos), decisum em face do qual ambas as partes manejaram agravo de instrumento, os quais não foram providos. Verberaram que, transitados em julgado os acórdão que resolveram os agravos aviados, o Juízo de origem proferira decisão determinando a expedição de alvará de levantamento em seu favor no valor de R$ 3.189.881,09 (três milhões, cento e oitenta e nove mil, oitocentos e oitenta e um reais e nove centavos) e o remanescente em favor da executada, havendo a serventia do Juízo certificado a insuficiência do saldo para cumprimento do decidido. Pontuaram que, subsequentemente, as partes foram intimadas a se manifestar sobre o aferido, quando informaram a inexistência de valores pendentes de levantamento e requerido a extinção do feito pelo pagamento, sobrevindo a decisão arrostada. Reprisaram que a agravada reconhecera, na fase incipiente do executivo, ser devedora do valor de R$3.247.411,75 (três milhões, duzentos e quarente e sete mil , quatrocentos e onze reais e setenta e cinco centavos), não tendo se oposto ao levantamento de aludida quantia, o que ensejara o soerguimento da quantia, tendo em vista que não pendia litígio sobre o montante. Sustentaram que, destarte, não poderia o magistrado de origem declarar como correto, ainda que assim apreendesse, valor superior ao incontroverso, tampouco poderia declará-lo a menor, como espécie de reformatio in pejus. Acresceram que não podem o Juízo a quo e a Contadoria do Juízo ignorar o reconhecimento, pela parte executada, quanto ao valor incontroverso, e proceder à sua redução, ressoando que, na hipótese de a Contadoria apontar valor inferior ao reputado incontroverso, deveria ser reputado o depositado como suficiente a suprir o valor devido e declarada a inexistência de saldo remanescente a ser depositado, notadamente porque não se trata de cumprimento provisório de sentença. Afirmaram que a decisão de restituição de valores evidenciara-se, portanto, ultra petita, porquanto superara os limites objetivos da demanda. Aludiram ao princípio da congruência ou adstrição, invocando o preceituado nos artigos 141 e 492 do estatuto processual, segundo os quais é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa do pleiteado e, ainda, condenar a parte em quantia superior ou em objeto diverso do que lhe fora demandado, sob pena de se acoimar o provimento de nulidade, por se caracterizar citra, ultra ou extra petita. Afirmaram que, na espécie, a determinação de restituição de valores supostamente levantados a maior configura decisão ultra petita, pois supera os limites da lide, tendo sido concedido mais do que fora efetivamente pleiteado pelas partes. Distribuído o agravo e realizada sua conclusão, os agravantes acorreram novamente aos autos, na mesma data, informando que a penhora determinada pela decisão agravada já fora efetivada, alcançando ativos depositados em contas bancárias de sua titularidade[1]. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído, viabilizando o processamento do agravo. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Suely Haruko Takahashi Iwamoto e Outros em face da decisão que, no bojo do cumprimento de sentença que promovem em desfavor da agravada – Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI –reconhecendo o levantamento a maior, por parte dos agravantes, do importe de R$57.530,66 (cinquenta e sete mil, quinhentos e trinta reais e sessenta e seis centavos), intimara-os a depositar a quantia sobejante levantada no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de penhora. Objetivam os agravantes a agregação de efeito suspensivo ao agravo, e, alfim, após regular processamento do recurso, a definitiva desconstituição do decisório arrostado, fixando-se como valor global lhes devido o montante reconhecido pela agravada como incontroverso, no valor de R$ 3.247.411,75 (três milhões, duzentos e quarente e sete mil, quatrocentos e onze reais e setenta e cinco centavos), já levantada, alforriando-os da obrigação repetitória e encaminhando o executivo à extinção. Do alinhado afere-se que objeto deste agravo cinge-se, precipuamente, à aferição da legitimidade da decisão que, reconhecendo indébito concernente a montante levantado pelos exequentes/agravantes além do crédito que os assistia, determinara a restituição dos valores que soergueram a maior, sob pena de penhora, conquanto reconhecido como incontroverso pela agravada, segundo defendem. Assim pautada a controvérsia, de início, afigura-se necessária breve digressão a respeito dos atos praticados no curso processual, de modo a evitar o enleio trazido nas razões recursais. Consoante se extrai dos elementos coligidos aos autos, deflagrado o cumprimento de sentença pelos agravantes almejando a percepção do valor de R$4.257.616,65 (quatro milhões, duzentos e cinquenta e sete mil seiscentos e dezesseis reais e sessenta e cinco centavos)[2], a agravada, devidamente intimada, realizara o depósito da integralidade do crédito exequendo[3], em garantia do juízo, e, em seguida, apresentara impugnação ao cumprimento de sentença, apontando o valor que reputara devido, içando o montante de R$ 1.010.204,90 (hum milhão e dez mil, duzentos e quatro reais e noventa centavos), e assentindo com o levantamento da diferença pelos exequentes, (R$ 3.247.411,75 – três milhões, duzentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e onze reais e setenta e cinco centavos) por reputá-la incontroversa. Com lastro em parecer da Contadoria do Juízo[4], e, diante da ratificação, pela executada, do assentimento ao levantamento de valores no montante reputado incontroverso[5], sobreviera decisão que autorizara o soerguimento da quantia incontroversa[6], o que restara efetivado[7]. Determinado o envio dos autos à Contadoria, para análise das mídias colacionadas aos autos pelas partes, contendo a evolução dos valores de correção monetária, contribuição e saldo até a data de desligamento de cada exequente, advieram manifestações do órgão auxiliar do juízo e das partes, indicando levantamento a maior pelos exequentes[8], seguida de decisão do Juízo que homologara as contas apresentadas pela Contadoria, definindo como devido o valor de R$3.189.881,08 (três milhões, cento e oitenta e nove mil oitocentos e oitenta e um reais e nove centavos)[9]. Diante desse resolvido, as partes manejaram agravos de instrumento, que, desprovidos, não afetaram a higidez do provimento[10]. Preclusa a decisão que homologara os cálculos da Contadoria do Juízo e definira o crédito exequendo, os exequentes foram intimados a se manifestarem, mantendo-se, contudo, inertes, o que culminara na determinação de expedição de alvará, em favor dos exequentes, no montante afirmado, e do remanescente em favor da executada. Eis a íntegra do decidido: “(...) Cuida-se de Cumprimento de sentença promovido por ANTONIO CARLOS CAMPOS, ANTONIO FRANCISCO MARQUES, CARLOS ALBERTO NASCIMENTO, CLADEMIR DUARTE, CLAUDIO MOREIRA DOS SANTOS, FRANCISCO CARLOS DE JESUS LIMA, JOSE PEREIRA, JOZIAS AZEVEDO TORRES, LUCIA RIBEIRO DE FREITAS MONTEIRO, MARGARETH FONTANELA GUIYOTOKU, MARIA AGOSTINHO DOS SANTOS, MARIA STELA ALVES DE OLIVEIRA, MAURICIO FEIJO MONTENEGRO, SILVIO CARMO ROCHA, SUELY HARUKO TAKAHASHI IWAMOTO, em face de CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL. Intimado para pagamento do débito, na forma do art. 523 do CPC, o executado promoveu o depósito de ID 56741165, no valor de R$ 4.257.618,65, e ofereceu impugnação, ao argumento de excesso de execução. A quantia incontroversa, por sua vez, foi liberada em favor dos exequentes, conforme alvarás expedidos no ID 56741476. Em seguida, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial para cálculo do valor devido, apurando-se o valor total de R$ 3.189.881.09 devidos aos exequentes. Referido cálculo foi homologado pelo Juízo, conforme ID 56741949. O executado, contudo, interpôs agravo de instrumento. Malgrado não tivesse deferido seu efeito suspensivo, os exequentes pugnaram pela suspensão do feito até o seu trânsito em julgado (ID 56741976). A Secretaria do Juízo, então, certificou o trânsito em julgado do recurso, o qual manteve incólume a decisão deste Juízo (ID 57140917). Intimado a promover o andamento do feito, o exequente não se manifestou (ID 64820880). Desse modo, não havendo outros requerimentos, os valores devem ser liberados às partes, com a consequente extinção do feito. Ante o exposto, determino a adoção das seguintes providências: a) Proceda a Secretaria a anexação dos extratos bancários vinculados ao presente feito. b) Expeça-se alvará em favor dos exequentes da quantia de R$3.189.881.09, devendo ser decotados os valores já liberados, constantes no alvará de ID 56741476. Isto porque, pelo que se observa da manifestação da Contadoria Judicial, anexada sob o ID 56741471 não houve o decote das quantias já liberadas em favor dos credores. c) Libere-se a quantia remanescente em favor do executado. Após, não havendo outros requerimentos, retornem os autos conclusos para extinção. Int. (...)”[11] Atestada, pela Serventia do Juízo, a insuficiência do montante depositado, fora determinada a intimação das partes[12], havendo a executada requestado a intimação dos exequentes para restituírem o montante levantado a maior[13], ao passo que os agravantes pleitearam a extinção do executivo[14], sobrevindo a decisão agravada, que fora lançada com o seguinte conteúdo, litteris: “(...) Intimado para pagamento do débito, na forma do art. 523 do CPC, o executado promoveu o depósito de ID 56741165, no valor de R$ 4.257.618,65, e ofereceu impugnação, ao argumento de excesso de execução. A quantia incontroversa (R$ 3.247.411,72 - id 56741187 - Pág. 11), por sua vez, foi liberada em favor dos exequentes, conforme alvarás expedidos no ID 56741476. Em seguida, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial para cálculo do valor devido, apurando-se o valor total de R$ 3.189.881.09 devidos aos exequentes. Referido cálculo foi homologado pelo Juízo, conforme ID 56741949, no importe de R$ 3.189.881,09. Em que pesem as alegações trazidas pelos exequentes (id 65992458), acerca do respeito à segurança jurídica, ao princípio da cooperação, princípio do Venire Contra Factum Proprium e da boa fé-objetiva processual, o fato é que houve levantamento a maior no importe de R$ 57.530,66 e, dessa forma, apesar de terem agido imbuídos de boa-fé ao levantar o dinheiro depositado, é certo que a sua devolução decorre da vedação ao enriquecimento ilícito Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL PARA A COMPREENSÃO DE DETERMINADO PEDIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. EXPURGOS. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. VALOR A MAIOR. BOA-FÉ. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DA QUANTIA. NECESSIDADE. A ausência de documento essencial para a compreensão de determinado pedido no momento da interposição do agravo de instrumento impede o conhecimento dessa parte do recurso. Se após o levantamento de quantia tida como incontroversa, há a comprovação de que o credor recebeu quantia maior do que a efetivamente devida, deve ser determinada a restituição valor levantado a maior, em razão da vedação ao enriquecimento ilícito. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.(Acórdão 931943, 20150020330978AGI, Relator: HECTOR VALVERDE, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/3/2016, publicado no DJE: 12/4/2016. Pág.: 236/266) Sendo assim, ficam os exequentes intimados a depositar a quantia levantada a maior, no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de penhora. Os valores que restam depositados em conta judicial deverão ser levantados pelo executado. (...)”[15] Firmadas essas premissas, deve ser destacado, precipuamente, que a decisão impugnada não padece do vício processual que lhe fora imputado. Com efeito, conquanto tenham os agravantes afirmado que o provimento agravado incorrera em julgamento ultra petita, não se observa referida nódoa processual, notadamente porque cingira-se a acolher o pedido que houvera sido anteriormente formulado de forma expressa pela agravada, consubstanciado em intimação dos agravantes para restituição dos valores que levantaram a maior[16], não subsistindo a alegada decisão além do objeto pleiteado. O ventilado, portanto, deve ser refutado, inclusive porque, em verdade, defendem os agravantes, isso sim, e sob esse prisma é que o inconformismo deve ser examinado, que o crédito que os assistia já estava definitivamente estabelecido quando adviera o provimento reconhecendo que movimentaram além do que os assistia. Realizada a ressalva, do cotejo dos documentos coligidos afere-se que os agravantes efetivamente efetuaram levantamento de montante sobejante ao que fora afirmado como devido. Entrementes, ressoa que, a par de aludido soerguimento haver sido precedido do assentimento da agravada, que reconhecera tratar-se a integralidade do valor levantado de quantia incontroversa, e, portanto, devida, fora igualmente determinado pelo Juízo a quo, descerrando que fora recebida de boa-fé. A controvérsia reside, portanto, na aferição se, diante da manifestação antecedente da agravada, os agravantes devem ser aquinhoados com crédito superior ao que lhes fora reconhecido, ou se, ao invés, devem repetir o excesso, pois movimentado em razão de erro havido na liquidação promovida pela agravada, prestigiando-se o princípio que veda o locupletamento ilícito. Sob essa perspectiva, abstraída qualquer análise sobre a efetiva necessidade de devolução dos valores movimentados a descoberto, sobeja que, no momento, sem esgotamento da tese defendida, devem ser paralisadas as medidas expropriatórias deliberadas pela decisão sob reexame até a resolução do mérito. Aliás, consoante informado em petição colacionada aos autos ulteriormente à interposição do agravo, a medida já restara efetivada, alcançando, indistintamente, e sem a apuração do efetivamente devido por cada um dos exequentes, contas bancárias de titularidade dos agravantes. Sob essa realidade, ressoando, ao menos nesta análise de cognição sumária, que a medida constritiva determinada deve aguardar a definitiva resolução da questão, inclusive porque alcançara verbas depositadas em contas dos agravantes de forma indistinta e sem prévia aferição do efetivamente devido por eles de forma individualizada, o efeito suspensivo deve ser concedido, sem, contudo, serem liberados os valores já bloqueados, que deverão ficar retidos até o desenlace desse recurso, que tem trânsito célere. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam o recebimento do recurso com efeito suspensivo e, notadamente, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação esposada na tese recursal, verificam-se presentes, no caso em tela, os pressupostos da relevância da fundamentação e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, haja vista a efetivação de bloqueio em contas bancárias dos agravantes. Nesse passo, revela-se mesmo prudente, senão imperativo, que o presente recurso seja recebido com o efeito suspensivo ativo vindicado, a fim de que seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada, observada aludida ressalva. Esteado nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo ativo almejado e defiro a tutela recursal reclamada em parte, sobrestando os efeitos da decisão agravada, mantendo, contudo, os bloqueios já ultimados, com a ressalva de que os importes deverão permanecer bloqueados à disposição do juízo até o desenlace desse recurso. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se Brasília-DF, 24 de julho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 17909754. [2] - ID Num. 56741156, Cumprimento de Sentença no 0034330-88.1999.8.07.0001. [3] - ID Num. 56741165, Cumprimento de Sentença no 0034330-88.1999.8.07.0001. [4] - ID Num. 56741461, Cumprimento de Sentença no 0034330-88.1999.8.07.0001. [5] - ID Num. 56741462, Cumprimento de Sentença no 0034330-88.1999.8.07.0001. [6] - ID Num. 56741476, Cumprimento de Sentença no 0034330-88.1999.8.07.0001. [7] - ID Num. 56741950, Cumprimento de Sentença no 0034330-88.1999.8.07.0001. [8] - ID Num. 56741471, Cumprimento de Sentença no 0034330-88.1999.8.07.0001. [9] - ID Num. 56741949, Cumprimento de Sentença no 0034330-88.1999.8.07.0001. [10] - ID Num. 56741984, Cumprimento de Sentença no 0034330-88.1999.8.07.0001. [11] - ID Num. 64835792, Cumprimento de Sentença no 0034330-88.1999.8.07.0001. [12] - ID Num. 65164005, Cumprimento de Sentença no 0034330-88.1999.8.07.0001. [13] - ID Num. 65830776, Cumprimento de Sentença no 0034330-88.1999.8.07.0001. [14] - ID Num. 65992458, Cumprimento de Sentença no 0034330-88.1999.8.07.0001. [15] - ID Num. 66037313, Cumprimento de Sentença no 0034330-88.1999.8.07.0001. [16] - ID Num. 65830776, Cumprimento de Sentença no 0034330-88.1999.8.07.0001.